Tribunal: STF
Processo: ARE 1582240
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ATUAL, NA ORIGEM, DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO DE INCORPORAÇÃO OU NÃO DO MEDICAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA – CONITEC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO  PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis/MG manteve os fundamentos da sentença nos seguintes termos:
“Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, onde a parte autora Maria de Lourdes Couto afirma ter necessidade de recebimento de produtos destinados à manutenção de sua saúde, mas não tem condições de arcar com seu custeio, requerendo que o(s) ente(s) público(s), Município de Divinópolis seja obrigado a fornecê-lo(s), considerando o direito constitucionalmente assegurado à saúde.
A pretensão da(s) parte(s) autora(s) com a presente ação é o recebimento de medicamentos o qual alega ser de uso imprescindível para sua qualidade de vida e saúde.
No caso em tela, a(s) parte(s) autora(s) trouxe documento(s) médico(s) (Id(s) 4539913039, fls. 12/18) noticiando a necessidade do produto para a manutenção da saúde da(o)(s) paciente – requerente – diagnosticada com Sequelas de AVC, fibrilação atrial e incontinência urinária. 
Alega a(s) parte(s) autora(s), sustentada em relatório médico, que necessita do uso de medicamento(s), posto que a(o)(s) paciente(s) não têm condições manter sua saúde em virtude de seu problema que a acomete. 
A solicitação administrativa do(s) medicamento(s) em questão foi negada pelo ente público (id(s) 4539913039, fls. 19/23), ao fundamento de que a(o)(s) medicamento(s) Eliquis (Apixabana) e fralda geriátrica não faz(em) parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. 
É certo que os entes públicos possuem obrigações legais de executar políticas públicas para a melhoria da saúde do cidadão, mas estas são apenas diretrizes a serem seguidas e implantadas pelos Entes Federados, como está disposto na Lei n. 8.080/90. (...)
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-SE, em repercussão geral, que existe responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, verbis: (...).
No caso dos autos, a(s) parte(s) ré(s) nega(m) sua responsabilidade quanto ao fornecimento do medicamento/insumo ao argumento de que, como visto acima, não há previsão de sua entrega pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
(...) o Ministério da Saúde reafirma a relevância da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, elementos técnico-científicos que orientem a oferta, a prescrição e a dispensação de medicamentos, ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. (...)
Ao dispor sobre o programa Farmácia Popular, por exemplo, o Estado está cumprindo a Constituição, possibilitando ao cidadão o acesso a produtos que normalmente não teria condições e, isso, deve ser considerado como o atendimento ao disposto no art. 196 da Constituição da República.
Desta feita, tem-se que o Estado não fugiu à sua obrigação legal, posto que disponibilizou meios para que a(s) parte(s) autora(s) adquirisse produtos mais baratos, mas mesmo assim, pretende de forma infundada, nada pagar por um medicamento que sequer foi aprovado para o tratamento de sua saúde pelo órgão responsável por incorporá-lo ao Sistema Único de Saúde. (...)
Percebe-se dos presentes votos a preocupação dos Srs. Ministros com a responsabilidade da União pela inclusão ou não dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, considerando implausível responsabilizar os demais entes públicos pela conduta de órgãos vinculados à União, que detém competência absoluta para a questão, exigindo-se como requisitos para a concessão de medicamento fora da lista apenas a comprovação de sua eficácia através de laudo pericial feito com base na medicina baseada em evidências, pois esta visa aumentar a eficiência e qualidade dos serviços de saúde prestados à população e diminuir os custos operacionais dos processos de prevenção, tratamento e reabilitação. 
Não se prestando a tanto mero relatório médico, como o trazido aos autos, de que o medicamento pleiteado é melhor que o disponibilizado pela rede pública de saúde, sem o detalhamento e fundamentação quanto a conclusão, já que esta passa a ser uma opinião pessoal, sem fundamento em medicina de evidência. 
No caso dos autos, como já mencionado acima, o medicamento requerido pela(s) parte(s) autora(s) – Eliquis (Apixabana) e fralda geriátrica – que não consta(m) na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, por óbvio não foram incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS, por entender, o Mistério da Saúde, que não se trata de ação de referência e indispensável para a saúde do cidadão e o(s) medicamento(s) em questão não é(são) eficaz(es) para o tratamento de saúde de pacientes diagnosticados com a doença que aflige a(s) parte(s) autora(s), isso, fundamentado na medicina baseada em evidências, e que só podem ser devidamente explicadas pelos órgãos técnicos da União, mas que aqui já foram inicialmente levantados. 
Para tanto, o Ministério da Saúde, após aprovação pela CONITEC, órgão responsável pela análise dos medicamentos registrados junto a Anvisa e fundada em análise criteriosa da medicina baseada em evidência, concluiu que o tratamento de paciente diagnosticado com Sequelas de AVC, fibrilação atrial e incontinência urinária pode ser tratado com os medicamentos: Varfarina, Enoxaparina, ASS, dentre outros, como alternativa padronizada pelo SUS para a Eliquis (Apixabana) fralda geriátrica, não existindo nos autos elementos de prova em contrário, já que o relatório médico em que se baseia o paciente não é fundamentado o suficiente em medicina baseada em evidência e, assim, conclusivo sentido de o(s) fármaco(s) seria mais eficiente. (...)
Portanto, tratando-se de medicamentos que não foi(ram) incorporado(s) as ações e serviços para fornecimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde – SUS e não havendo prova pericial que afaste a eficácia dos medicamentos padronizados e que se mostram, segundo relatórios emitidos pelo CONITEC como eficazes para o tratamento de saúde da paciente, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, diante da falta de requisitos para a formalização da obrigação e o faço com fundamento no art. 487, I c/c o art. 373, I, ambos do Código de Processo Civil.
Em virtude desta decisão, revogo a liminar deferida no(s) id(s) 4539913039, fls. 30/31, devendo ser comunicado ao(s) órgão(s) destinatário(s) da ordem para conhecimento” (fls. 1-6, e-doc. 4).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16). 

4. A agravante argumenta que “ingressou com a ação judicial principal no ano de 2019, tendo-lhe sido deferida a liminar para fornecimento do insumo e da medicação liminar esta que vigorou até a prolação da sentença, ou seja, durante quase 05 (cinco) anos consecutivos. Com efeito, a aplicação de entendimento diverso da época da propositura da ação implicaria em grave prejuízo à parte agravante devido à violação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da garantia do acesso à justiça” (fl. 4, e-doc. 18).

Sustenta que, “à época da propositura da Ação Cominatória, início do mês de Janeiro de 2019, foram apresentados todos os documentos indispensáveis exigidos naquele momento para a propositura da ação, conforme Tema 106 do STJ” (fl. 4, e-doc. 18).

Destaca que, “no ano de 2019, o entendimento jurisprudencial majoritário, conforme já mencionado anteriormente, era de que havia responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo que era necessário para o pedido judicial de medicamentos e tratamentos de saúde, em termos gerais, somente relatórios médicos e exames capazes de demonstrar a necessidade da medicação e a urgência do pleito, bem como a negativa formal de fornecimento pelos entes federados, e a incapacidade de adquiri-los sem prejuízo à subsistência do paciente, elementos probatórios que foram demonstrados nos autos, além do registro dos medicamentos na ANVISA” (fl. 9, e-doc. 18).

Assevera que “a reforma da decisão prolatada pelo Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal de Divinópolis é medida necessária, garantindo assim a reanálise pelo Tribunal Superior da decisão monocrática anterior, assegurando à agravante o Direito à Saúde, já que a decisão retro afronta diretamente os artigos 23, II, e 196 da Constituição da República, consubstanciado no princípio da segurança jurídica” (fl. 10, e-doc. 18).

Ressalta que “o recurso interposto não visa meramente o reexame das provas, conforme dispõe a decisão agravada, mas sim a própria segurança jurídica do ordenamento, assegurando assim, que o entendimento jurisprudencial vigente à época da propositura da ação principal seja devidamente aplicado, em atenção à estabilidade das situações já consolidadas e da proteção ao princípio da confiança, perfazendo assim, demanda de natureza notadamente processual” (fl. 12, e-doc. 18). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o art. 196 da Constituição da República. Pede o provimento do presente recurso “para que seja reconhecida a violação aos direitos fundamentais da Recorrente e princípios basilares da Justiça, especialmente ao direito à saúde e os princípios de segurança jurídica, boa-fé e da garantia de acesso à Justiça, que o acórdão recorrido seja reformado” (fl. 3, e-doc. 13). 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste à agravante.

Cumpre afastar o óbice acolhido na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 

Acrescente-se que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011;
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 28.11.2024, grifos nossos).

8. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Município de Divinópolis ao fornecimento do fármaco Eliquis (Apixabana) e de fraldas geriátricas para tratamento de Sequelas de AVC, fibrilação atrial e incontinência urinária.

Por ser o caso de fornecimento de medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS e de tratamento médico para fornecimento de insumo de fraldas descartáveis, como afirmado no julgado recorrido, analisa-se a controvérsia com base nos Temas 6 e 793 da repercussão geral. 

No caso dos autos, comprova-se dos julgados recorridos que não houve a demonstração atual, na origem, de irregularidade ou ilegalidade da recomendação ou não de incorporação do medicamento em foco na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec. No ponto, o Tema 6 da repercussão geral estabelece que, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados no Sistema Único de Saúde - SUS, o Poder Judiciário deverá limitar-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação, além da necessária observância de outros requisitos cumulativos. 

Na espécie, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis/MG, no desempenho de sua atribuição e nos termos da lei, deve informar a viabilidade ou não de manutenção atual do medicamento/tratamento pleiteado, pelas peculiaridades do caso em exame, realizando a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento dos Temas 6 e 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo suficiente a conclusão, para afastar a concessão do tratamento postulado, de que, “tratando-se de medicamentos que não fo(ram) incorporado(s) as ações e serviços para fornecimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde – SUS e não havendo prova pericial que afaste a eficácia dos medicamentos padronizados e que se mostram, segundo relatórios emitidos pelo CONITEC como eficazes para o tratamento de saúde da paciente, a improcedência do pedido é medida que se impõe” (fl. 6, e-doc. 4).
 
É que, nos termos dos julgados deste Supremo Tribunal, deve o Tribunal de origem, no desempenho de atribuição específica conferida pela lei, informar que o caso concreto refere-se ao tema de repercussão geral e também realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento atual firmado pelo Supremo Tribunal Federal com a necessária observância dos requisitos postos nos paradigmas.

Assim, na espécie vertente, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde - SUS deve observar o Tema 6 da repercussão geral, tendo em vista a necessidade de análise e observância, nos presentes autos, dos requisitos estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não padronizado.
9. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido na origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 6 e 793 da repercussão geral.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora